Tribunal: STF
Processo: AO 2604
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de execução de sentença, transitada em julgado em 06/10/2021, pela qual se condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios.



    O requerente, Estado do Rio Grande do Sul, pleiteou a execução do valor de R$ 764,54 (setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).



    Intimado para oferecer impugnação ou, desde já, proceder ao cumprimento da obrigação, na forma dos arts. 523 e 525 do CPC/2015, o executado não se manifestou, conforme certidão acostada pela Secretaria Judiciária.



    Ante a ausência de comprovação do cumprimento da obrigação ou de impugnação, o Estado foi intimado para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença, como de direito. Em resposta, requereu a penhora on line sobre os ativos financeiros da parte requerida, no valor correspondente a R$ 764,54 (setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).



    Somente após todo esse ínterim, a parte requerida, por meio da Petição 38.985/2023, apresentou manifestação nos autos, noticiando o pagamento do valor ora executado, perante a 1ª Vara Federal de Bento Gonçalves/RS, requerendo, ainda, a condenação do Estado do Rio Grande do Sul ao pagamento em dobro do valor cobrado e de multa por litigância de má-fé.



    É o relatório. Decido.



    De início, cumpre destacar que o artigo 516, I, do CPC, prevê que:



    “Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:



    I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;”



    Assim, esta CORTE é competente para processar e julgar o incidente de cumprimento das sentenças aqui proferidas.



    Além disso, cumpre ressaltar que, embora devidamente intimado para oferecer impugnação, nos termos dos artigos 523 e 525 do CPC, oportunidade em que poderia ter arguido que o valor executado já havia sido pago perante Juízo diverso, o requerido quedou-se silente, deixando transcorrer in albis o prazo para manifestação.



    Nesse contexto, não se constata que a atuação do Estado do Rio Grande do Sul tenha sido orientada para prejudicar o requerido, de forma a atrair a aplicação da multa por litigância de má-fé.



    Inviável, portanto, o acolhimento dos pedidos de condenação do Estado do Rio Grande do Sul ao pagamento, em dobro, do valor cobrado, bem como ao pagamento de multa por litigância de má-fé.



    Assim, comprovado o pagamento e a correspondente apropriação dos valores depositados, por parte do requerente, extingo o cumprimento de sentença em relação ao Estado do Rio Grande do Sul.



    Remetam-se os autos ao arquivo.



    Publique-se.



    Brasília, 09 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente